Tribunal: TJSP
Processo: 1003131-93.2017.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de exibição de documentos – Sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido, condenando o banco réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no valor de R$300,00 – Apelo do requerido - Aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.349.453/MS) –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de exibição de documentos – Sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido, condenando o banco réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no valor de R$300,00 – Apelo do requerido - Aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.349.453/MS) – Não há prova de que a correspondência tenha sido acompanhada de procuração outorgando poderes a outrem para pleitear a documentação – Ainda que tal prova houvesse, cotejando-se as assinaturas da parte autora presentes na procuração "ad judicia", declaração de pobreza, declaração de isenção de declaração de Imposto de Renda e termo de contrato de serviços de consultoria financeira com a firma lançada no contrato juntado pela parte ré, percebe-se que são diametralmente distintas - Mesmo que a procuração "ad judicia" tivesse acompanhado o pedido administrativo, dada a dicotomia das firmas, não poderia a instituição financeira disponibilizar os documentos pleiteados ao advogado sem correr grave risco de quebra de sigilo - Sigilo das informações que deve ser observado pela instituição financeira ré – Não caracterizada a recusa indevida da requerida no fornecimento dos documentos pela via administrativa – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.